Tribunal: TJSP
Processo: 2023386-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transferência
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – pedido de Assistência judiciária gratuita – Comprovada a hipossuficiência econômico-financeira da agravante no caso concreto – Inteligência do art. 99 e parágrafos do CPC/2015.
R. decisão agravada reformada.
Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023386-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLEIDE
CARDOSO DA SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023386-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16.750 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023386-30.2020.8.26.0000
No DE ORIGEM: 1066473-25.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: Cleide Cardoso da Silva
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: José Gomes Jardim Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA
Comprovada a hipossuficiência
econômico-financeira da agravante no caso concreto Inteligência
do art. 99 e parágrafos do CPC/2015.
R. decisão agravada reformada.
RECURSO PROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDE
CARDOSO DA SILVA contra r. decisão proferida nos autos de ação de
procedimento comum movida em face do ESTADO DE SÃO PAULO.
A r. decisão agravada, proferida pelo Il. Juízo da 10a Vara
da Fazenda Pública, possui o seguinte teor:
“Vistos.
Tendo em vista o descumprimento do quanto determinado na
decisão de fl. 33, bem como não ter sido apresentada
justificativa para tanto, INDEFIRO A GRATUIDADE. Com o
recolhimento das custas e despesas processuais, tornem os
autos conclusos.
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023386-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aduz a agravante, em suma, que: a) não declara imposto de
renda, não possui bens e aufere rendimento em torno de R$ 800,00 mensais;
b) para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é
necessária a miserabilidade do requerente; c) não possui meios de arcar com
os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família; d) juntou
aos autos documentos comprobatórios de sua renda. Pugna pela concessão da
gratuidade de justiça.
Na decisão de fls. 32/33 esta Relatora atribuiu efeito
suspensivo ao recurso para impedir eventual extinção do feito pelo não
recolhimento das custas processuais pela autora.
Contraminuta pela parte contrária (fls. 38/40).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida na vigência do
CPC/2015, e o presente recurso tem fulcro no art. 1.015, V, do mesmo
diploma legal.
O agravo de instrumento merece provimento, pelos
motivos que passo a expor.
Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF/88, “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”, portanto, “a assistência judiciária gratuita deve
ser reservada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023386-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de custear as despesas processuais” (Apel. 2102225-11.2016.8.26.0000
Rel. Exmo. Des. Spoladore Dominguez j. 27.07.2016).
O art. 98 do CPC/2015 preceitua que: “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Nesse passo, de acordo com o §2o do art. 99 do Código de
Processo Civil de 2015, “o juiz somente poderá indeferir o pedido de justiça
gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
Importa salientar que o §3o do art. 99 do CPC/2015
preceitua que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”; no entanto, verificando o MM. Juízo “a
quo” que não há nos autos elementos que evidenciem a existência dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, deverá determinar que o
requerente comprove o preenchimento de tais requisitos.
Ademais, o §4o do art. 99 do CPC/2015 é categórico ao
afirmar que: “a assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade de justiça”.
Saliento que, para a concessão dos benefícios da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023386-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
gratuita não é imprescindível a pobreza absoluta do postulante, bastando para
referida concessão que, no caso concreto, o MM. Juízo “a quo” evidencie que
o requerente não tenha recursos para custear o processo, sem prejuízo de sua
subsistência.
Em que pese reconhecer que a “simples afirmação” de
impossibilidade de pagar as custas do processo não impede o juiz de
determinar a comprovação do estado de miserabilidade (que se afere
mediante o confronto de ativo e passivo, não apenas com o primeiro), a teor
do precedente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
544.021/BA, Relator o Ministro TEORI ZAVASCKI, entendo que de acordo
com o art. 4o da Lei 1.060/50, para a concessão dos benefícios da justiça
gratuita não é imprescindível a pobreza absoluta do postulante, bastando para
referida concessão que, no caso concreto, o agravante não tenha recursos para
custear o processo, sem prejuízo de sua subsistência.
Na espécie, os documentos juntados pela agravante,
notadamente os demonstrativos de pagamento de fls. 28/30 desse agravo,
demonstram que a recorrente possui rendimentos cujo valor mensal líquido,
após descontos em folha, atinge valor inferior a um salário mínimo.
Demonstrado que a recorrente, ao menos por ora, não reúne
recursos para suportar as custas e despesas processuais, é de se deferir o
benefício da Justiça Gratuita a ela.
Ressalte-se que a subsistência da benesse pode voltar à
baila, em oportuna impugnação da parte contrária, com eventual reexame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023386-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6
tema, à luz de novos dados probatórios, que poderão ensejar a modificação
desta decisão ou revogação do benefício.
Nesse giro, o art. 100 do CPC/2015 dispõe que, no caso de
deferimento do pedido, “a parte contrária poderá oferecer impugnação na
contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de
pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples,
a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio
processo, sem suspensão do seu curso”.
A agravante está sujeito, inclusive, se o caso, à aplicação da
penalidade prevista no parágrafo único do art. 100 CPC/2015 que dispõe:
“Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver
deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a
título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual
ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”. Essa a observação que se
impõe.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da
agravante, com observação, nos termos acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023386-30.2020.8.26.0000 -Voto no
7
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora